Tribunal: TJMT
Processo: 1074640-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074640-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE FEITOSA LACERDA - CPF: 046.382.151-30 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA SALÁRIO. BLOQUEIOS CAUTELARES SUCESSIVOS DE CRÉDITOS VIA PIX. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 72 HORAS. REITERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL ORIUNDAS DA EMPREGADORA DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. CONSUMIDORA EM VIAGEM INTERESTADUAL ACOMPANHADA DE FILHA MENOR E GENITORA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de instituição financeira, em ação decorrente de bloqueios cautelares sucessivos realizados sobre créditos salariais recebidos via PIX em conta utilizada exclusivamente para recebimento de verbas trabalhistas. A recorrente alegou que os bloqueios ultrapassaram o prazo regulamentar de 72 horas, ocorreram sem demonstração concreta de fraude e comprometeram sua subsistência durante viagem interestadual realizada com filha menor e genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os bloqueios cautelares realizados pela instituição financeira sobre créditos salariais via PIX observaram os requisitos regulamentares do Mecanismo Especial de Devolução (MED); e (ii) estabelecer se a retenção indevida e reiterada de verbas alimentares caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. O bloqueio cautelar previsto no âmbito do sistema PIX constitui medida legítima quando fundado em suspeita contemporânea e objetiva de fraude, acompanhado de providências administrativas adequadas e observância dos prazos regulamentares. A instituição financeira extrapola o limite regulamentar de 72 horas ao manter indisponível crédito recebido em 11/9/2025 até 15/9/2025, sem justificativa idônea para a manutenção do bloqueio. A reiteração do bloqueio cautelar sobre novo crédito salarial proveniente da mesma fonte pagadora, em conta historicamente utilizada para recebimento de salário, sem apresentação de elementos concretos de suspeita, descaracteriza a legitimidade da medida preventiva. A ausência de relatório técnico, comunicação interbancária, reclamação de usuário pagador ou indício de movimentação atípica evidencia falha na prestação do serviço bancário. O descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração de efetiva violação a direito da personalidade. O dano moral configura-se diante da privação indevida de recursos alimentares, da ausência de solução administrativa célere e da situação de vulnerabilidade vivenciada pela consumidora em viagem interestadual acompanhada de filha menor e genitora. O arbitramento da indenização deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a fixação do valor de R$ 2.000,00. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser deduzida do imposto de renda da instituição financeira, em observância aos requisitos de necessidade e usualidade previstos na legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O bloqueio cautelar de valores via PIX exige demonstração concreta de fundada suspeita de fraude e observância estrita do prazo regulamentar de 72 horas. A reiteração de bloqueios cautelares sobre verbas salariais, sem elementos objetivos de fraude, configura falha na prestação do serviço bancário. A retenção indevida de verbas alimentares, associada à ausência de solução administrativa adequada, caracteriza dano moral indenizável. A indenização por dano moral decorrente de ato ilícito não pode ser deduzida do imposto de renda pela instituição condenada.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 14.905/24; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2024; STJ, AREsp no 2.832.384, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2025; STJ, REsp no 1.575.827, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2016; STF, RE no 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; TJMT, RI no 1013446-33.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 351285870 – reclamação no 1074640-97.2025.8.11.0001 – 5o JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrente, trabalhadora assalariada, mãe solo e provedora exclusiva do lar, é titular de conta bancária junto ao Recorrido, aberta em 2019 e utilizada exclusivamente para recebimento de salário e verbas trabalhistas (id. 351285436); - em 10/9/2025, a Recorrente partiu de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, acompanhada de sua filha menor de 3 anos e de sua genitora, com destino ao Guarujá/SP, conforme passagens aéreas e contrato de locação de veículo (ids. 351285443 e 351285442); - em 11/9/2025, a Recorrente recebeu crédito via PIX no valor de R$ 1.500,00, a título de adiantamento de férias, proveniente da empresa REALIZY BPO FINANCEIRO LTDA, empregadora da Recorrente (ids. 351285441 e 351285864); - na mesma data, o Recorrido efetuou bloqueio cautelar integral do valor creditado, com lançamento identificado como “BLOQUEIO CAUTELAR/MED”, zerando o saldo da conta (id. 351285440); - a Recorrente alega ter permanecido, com sua filha e genitora, no interior do veículo alugado, sem acesso a recursos financeiros, até obter socorro de terceiros, situação registrada em vídeo (ids. 351285436 e 351285444); - o valor de R$ 1.500,00 foi liberado em 15/9/2025, conforme extrato bancário (id. 351285865); - em 3/10/2025, a Recorrente recebeu novo crédito via PIX no valor de R$ 2.706,12, proveniente da empresa REALIZY CONTABILIDADE, a título de salário mensal, conforme holerite (id. 351285447); - o Recorrido efetuou novo bloqueio cautelar integral do valor, com lançamento “BLOQUEIO CAUTELAR/MED”, zerando novamente o saldo da conta (id. 351285445); - a Recorrente recebeu notificação via aplicativo informando que o PIX “estava em análise” (id. 351285446); - consta dos autos comunicado do Recorrido informando que a conta entraria em processo de encerramento por desinteresse comercial (id. 351285446); - há comprovação documental do vínculo empregatício da Recorrente com a empresa REALIZY ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA, com admissão em 12/2/2025, salário de R$ 2.954,00 mensais e cargo de analista contábil (id. 351285875); - o Recorrido apresentou contestação em 4/12/2025, sustentando que o bloqueio decorreu de mecanismo regulatório do Banco Central, com prazo máximo de 72 horas, e que o valor foi devolvido em 15/9/2025, negando a ocorrência de dano moral (id. 351285862).

- Resolução no 1/2020-BCB (Pix) – Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução.

O MED é umas das ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
), no âmbito do sistema PIX, para hipóteses de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou mediante comunicação do usuário.

No bloqueio cautelar, a própria instituição que detém a conta do recebedor, por suspeita de fraude, efetua bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise mais robusta e ampliando a probabilidade de recuperação dos valores.

O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado quando há fundada suspeita de fraude, identificada ativamente pelas instituições envolvidas ou mediante comunicação do usuário/vítima, observados, em qualquer caso, os prazos regulatórios (
até 7 dias para análise da instituição de origem e devolução em até 96 horas, no caso de confirmação da fraude
).

- Da possibilidade do bloqueio.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

Precedentes. (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira.

- Da extrapolação do prazo regulatório e da reiteração da medida.

No caso, há dois pontos que retiram a legitimidade do bloqueio cautelar implementado pela Instituição Financeira:

a) excesso do prazo regulatório de 72 horas. O primeiro bloqueio recaiu sobre crédito recebido em 11/9/2025 e somente foi liberado em 15/9/2025 (id. 351285865), perfazendo período superior ao limite máximo previsto na regulamentação do Banco Central. O próprio Recorrido reconheceu, em contestação, que o valor foi devolvido em 15/9/2025, sem, contudo, justificar a manutenção da indisponibilidade além do prazo regulamentar;

b) reiteração da medida sobre nova verba salarial, sem demonstração de fundada suspeita. Em 3/10/2025, novo bloqueio cautelar foi efetivado sobre o salário mensal da Recorrente, no valor de R$ 2.706,12, oriundo da mesma fonte pagadora (REALIZY CONTABILIDADE), em conta utilizada exclusivamente para recebimento de verbas trabalhistas desde 2019.

A Instituição Financeira, ao apresentar contestação, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto de suspeita objetiva (
relatório técnico, comunicação interbancária via infraestrutura Pix, registro de reclamação por usuário pagador, indício de movimentação atípica
), limitando-se à invocação genérica do mecanismo regulatório do Banco Central.

A providência regulatória, criada para mitigar fraudes, não pode se converter em instrumento de retenção indiscriminada de verbas alimentares regularmente creditadas pela empregadora à conta historicamente utilizada pela trabalhadora. A ausência de demonstração administrativa da fundada suspeita, aliada ao excesso do prazo legal e à reiteração da medida, configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, do CDC.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da frustração do consumidor em se ver impedido no direito de movimentação financeira de seus recursos, sem acesso à rápida solução administrativa. Precedentes específicos. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.575.827 – rel. Ministro Raul Araújo – j. 8/4/2016 - DJe 9/5/2016
); (
TJMT – 2a CDPv – RApC no 1005743-70.2023.8.11.0006 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/5/2024 - DJe 20/5/2024
); (
TJMT – 1a CDPv – RApC no 1002688-62.2023.8.11.0087 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 21/7/2025 - DJE 21/7/2025
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1002483-59.2023.8.11.0046 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/7/2025 - DJE 12/7/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1006408-33.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/6/2025 - DJE 26/6/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1012260-06.2023.8.11.0002 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 05/10/2023 - DJE 06/10/2023
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1026975-22.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/3/2025 - DJE 13/3/2025
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (
natureza alimentar das verbas bloqueadas, reiteração da medida, extrapolação do prazo regulatório, situação de vulnerabilidade da Recorrente em viagem interestadual com filha menor e genitora
), fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
condenar a Recorrida ao pagamento a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três

mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.3)
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026